Tribunal: TJDFT
Processo: 0718144-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718144-43.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENALIA FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: MARIA CONCEICAO MACIEL DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35982625) interposto por ADENALIA FERREIRA DA COSTA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença deflagrado pela agravante em desfavor de MARIA CONCEICAO MACIEL DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos da ação 1050007-95.2020.4.01.3400, em trâmite na 25a Vara Federal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Eis o decisório hostilizado (ID 126303254 do processo referência): A exequente requereu na petição de ID 125248464 a penhora no rosto dos autos 1050007-95.2020.4.01.3400, em tramitação na 25a Vara de Federal dos juizados especiais do Distrito Federal. Conforme documento juntado à ID 125248466, o crédito que a exequente pretende penhorar diz respeito a verba de FGTS. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de penhora, uma vez que o saldo de FGTS é impenhorável. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIOS, PROVENTOS OU CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE, EXCETO PREVISÃO DO § 2o, DO ART. 833, DO CPC. SALDO DE FGTS. IMPENHORÁVEL EM REGRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão que deferiu em parte a impugnação apresentada, desconstituindo a penhora sobre bloqueios que recaíram sobre valores de crédito de salários, proventos de aposentadoria e saldo de poupança, entre os quais estaria também saldo sacado de conta vinculada do FGTS, valor este que não mais estaria coberto pelo manto da impenhorabilidade. 2. Consoante dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;". 3. O saldo de FGTS também está abrangido pela impenhorabilidade, mesmo que sacado da conta vinculada e depositado na conta utilizada para receber salários, proventos ou conta poupança, já que não perde a natureza de verba salarial. Tal impenhorabilidade só é mitigada em razão de prestação alimentícia. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1086501, 07105964020178070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Abra-se prazo de 1 dia de ciência para o exequente. Após, retornem os autos ao arquivo nos termos da decisão de ID 88382818. Inconformada, aduz a recorrente que o cumprimento de sentença desde dezembro de 2019, já tendo sido realizadas consultas aos sistemas conveniados à Justiça, contudo, insuficientes para a satisfação da dívida. Assevera que a única possibilidade de recebimento do seu crédito é mediante a penhora no rosto dos autos de demanda que tramita na Justiça Federal, na qual a agravada requereu o levantamento de parte de seu FGTS, devendo a impenhorabilidade ser relativizada no caso, sob pena de se eternizar a lide, sem qualquer efetividade. Pede o deferimento da liminar para que se efetue a constrição no rosto dos autos da ação 1050007-95.2020.4.01.3400, até o valor da quantia exequenda. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 2o, § 2o, da Lei 8.036/90 prescreve: Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. (...) § 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. No entanto, o caráter de impenhorabilidade é reconhecido enquanto não efetuado o saque dos valores depositados pelo empregador em benefício do trabalhador. A respeito do tema, colha-se jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. INDISPONIBILIDADE DE BENS. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA PROVENIENTES DE SAQUE DO FGTS POR APOSENTADORIA. MONTANTE QUE PASSOU A INTEGRAR O PATRIMÔNIO DO TITULAR DA CONTA. PENHORABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 2. Na hipótese dos autos, o ora agravante interpôs agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de liberação de valores provenientes de saque do FGTS por aposentadoria, depositados em conta poupança da titularidade de réu em ação de improbidade administrativa, na qual foi decretada a indisponibilidade de bens. 3. O Tribunal de origem confirmou o decreto de constrição sob o argumento de que não há falar em impenhorabilidade de saldo proveniente de FGTS quando o valor passa ao patrimônio do titular da conta vinculada em razão da aposentadoria, aplicando-se, a partir de então, o teor do art. 833, X, do CPC/2015. 4. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a ocorrência de transferência dos créditos para conta particular do trabalhador desautoriza a aplicação do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90. No mesmo sentido: REsp 1285635/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5a Turma, DJe 27/03/2014; REsp 867.062/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, DJe 05/09/2008. 5. No tocante à suscitada divergência jurisprudencial, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar de forma satisfatória as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.937.805/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.) No caso, segundo se vê da sentença proferida na demanda que tramita na Justiça Federal, houve procedência parcial do pedido para a liberação do saldo existente na conta vinculada à recorrida no FGTS, limitada ao teto de R$ 62.700,00 (art. 3o, § 3o, da Lei 10.259/01) (ID 125248466). Com efeito, o tema da penhora de percentual do salário do devedor chegou a ter dissenso jurisprudencial no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Votei divergindo da nova postura de vários órgãos fracionários da Corte Superior. No entanto, de maneira pragmática, passei em casos pontuais a sufragar tal novidade. Agi desse modo a fim de ensejar duração razoável do processo, eis que o posicionamento alinhado com dita jurisprudência, certamente, desestimularia a interposição de recurso especial ou ocorreria sua negativa de seguimento. Entretanto, atento à evolução jurisprudencial sobre o assunto, máxime no STJ, intérprete maior da legislação federal, hei por bem refluir no meu entendimento para admitir a constrição, em patamar razoável. De fato, a Corte Especial do STJ firmou convicção de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que protege de forma enfática o montante salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. Desse modo, considerando a jurisprudência firmada pelo colendo STJ, não mais se sustenta o posicionamento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo as exceções legais. A respeito da matéria, trago os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Na mesma linha de raciocínio, colha-se da jurisprudência deste egrégio Tribunal as seguintes ementas de acórdãos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1398137, 07333417220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de parte do salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. 2. In casu, diante da mencionada mitigação, a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário da devedora não tem o condão de comprometer a sobrevivência desta e de sua família, mantendo a dignidade destes, devendo ser deferida a constrição em tal patamar. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1338718, 07513302820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, de um juízo de cognição sumária, entendo que há verossimilhança no direito reivindicado pela agravante, motivo pelo qual entendo que a constrição de percentual razoável, no importe de 10% (dez por cento) da quantia sacada da conta vinculada à agravada no FGTS não vai comprometer sua subsistência digna e de sua família, até a quitação da dívida questionada, de natureza não alimentar. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar para determinar a penhora no rosto dos autos da ação 1050007-95.2020.4.01.3400, em trâmite na 25a Vara Federal dos Juizado Especial do Distrito Federal, da quantia de 10% (dez por cento) do valor liberado da conta vinculada à recorrida no FGTS. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 9 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador